Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007472-43.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA MARTINS - CPF: 904.341.611-87 (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa devedora em face de acórdão que deu provimento à apelação do credor para julgar procedente ação de cobrança, reconhecendo a invalidade da compensação alegada e condenando a embargante ao pagamento da quantia contratada.

A embargante sustenta omissão quanto à suposta distribuição dinâmica do ônus da prova realizada em grau recursal, sem prévia intimação ou decisão fundamentada da instância de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por supostamente redistribuir o ônus da prova em grau recursal, sem observância ao contraditório e aos limites legais da decisão judicial.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada os argumentos trazidos no recurso, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o uso dos embargos de declaração.

Não houve aplicação do art. 373, § 1o, do CPC, mas apenas valoração da prova à luz do ônus probatório legal, cabendo à embargante comprovar fato extintivo do direito do autor (compensação), conforme art. 373, II, do CPC.

A decisão embargada examinou de forma clara e técnica os elementos do processo e a jurisprudência aplicável, rejeitando tese baseada em crédito não comprovado e contrato sem eficácia plena.

O uso dos embargos como sucedâneo recursal não é admitido pelo ordenamento jurídico, e o inconformismo da parte deve ser veiculado pela via recursal própria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a valoração judicial que observa o ônus da prova legal sem alterar sua distribuição, especialmente quando o fato extintivo invocado não foi comprovado. 2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 373, II, e § 1o, 489, § 1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cofco International Grains S.A. em face do v. acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Rodrigo Pereira Martins, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido formulado na ação de cobrança, condenando a embargante ao pagamento da quantia de R$ 901.776,44 (novecentos e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de multa contratual, juros de mora e correção monetária.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e nulidade processual, ao promover de ofício e exclusivamente em grau recursal, a distribuição dinâmica do ônus da prova, sem que houvesse provocação das partes, tampouco decisão fundamentada da origem nesse sentido. Argumenta que tal alteração foi realizada sem prévia intimação para manifestação da parte afetada, violando o art. 373, §1o, do CPC, bem como os princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, o que atrairia a nulidade do julgado. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizada a manifestação da embargante quanto à nova distribuição do ônus da prova.

Nas contrarrazões de id. 308214396, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios e pela imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a ocorrência de omissão no v. acórdão, notadamente quanto à suposta inovação recursal e à alegada distribuição dinâmica do ônus da prova em segundo grau, cumpre destacar que a sua real intenção é reabrir a discussão meritória, visando rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou exaustivamente os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, de forma clara, técnica e minuciosa, dentro dos exatos limites da insurgência recursal, e em consonância com os elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

O argumento central da embargante, de que teria havido uma redistribuição surpresa do ônus da prova em grau recursal, não se sustenta. Não houve aplicação do art. 373, §1o, do CPC (distribuição dinâmica do ônus probatório), tampouco inversão de ônus em prejuízo da parte, mas tão somente o reconhecimento de que incumbia à própria embargante, ao alegar fato extintivo do direito do autor (a compensação), comprovar os pressupostos legais da validade do crédito compensado, conforme exige o art. 373, II, do CPC. Trata-se, pois, de valoração jurídica legítima e previsível dos fatos sob exame, e não de omissão ou surpresa processual.

Portanto, não houve qualquer omissão relevante, tampouco contradição ou obscuridade. O que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza, por si só, o manejo de embargos declaratórios.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“A controvérsia cinge-se, pois, à legalidade da compensação efetuada pela apelada, com base em cessão de crédito oriunda de contrato celebrado entre o apelante e a empresa Nidera.

Nesse ponto, convém destacar que, embora tenha se operado a notificação da cessão, fato que em regra torna a cessão eficaz perante o devedor (conforme art. 290 do Código Civil), a compensação só é juridicamente viável quando se está diante de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos moldes do art. 368 do Código Civil, o que não se verifica de forma inquestionável nos autos.

Com efeito, no caso concreto, não há prova suficiente da exigibilidade do crédito oriundo do contrato de compra e venda de fertilizantes que se pretende compensar.

Ressalte-se que o contrato de compra e venda de fertilizantes (id. 123078915) sequer foi assinado pela parte vendedora nem por testemunhas, o que, embora não comprometa sua validade como negócio jurídico bilateral, fragiliza a sua força como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, que exige a assinatura de duas testemunhas para conferir exequibilidade ao instrumento particular. Em situações como a dos autos, nas quais se discute a existência e a exigibilidade do crédito cedido para fins de compensação, a ausência dessas formalidades, associada, sobretudo, à total inexistência de outros documentos comprobatórios mínimos da entrega da mercadoria, tais como notas fiscais, comprovantes de transporte ou recibos, deve ser valorada negativamente quanto à robustez da prova da obrigação originária.

Dessa maneira, diante da ausência de provas da efetiva entrega dos aludidos fertilizantes, torna-se forçoso reconhecer que a liquidez e exigibilidade do crédito que se busca compensar fica comprometida.

Destaca-se, ainda, que a ausência de entrega do insumo alegadamente adquirido gera a incidência da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo o qual:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim sendo, mesmo havendo cláusula contratual que permitisse a cessão de crédito sem anuência do devedor e mesmo tendo sido comprovada a ciência do autor quanto à cessão, não restou demonstrado que o crédito objeto da cessão fosse exigível, por ausência de prova do adimplemento do contrato de fertilizantes, ressaltando-se que o ônus dessa prova incumbia à apelada, por força do art. 373, II, do CPC, na medida em que alegou fato extintivo do direito do autor (compensação por crédito próprio), mas não logrou êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação originária.

(...)

Especificamente quanto à compensação, é cediço que para que seja possível é necessária a demonstração clara e inequívoca da existência de créditos líquidos, certos e exigíveis entre as partes, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Dessa maneira, diante da ausência de prova da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito oriundo do contrato de compra e venda de fertilizantes supostamente firmado com a empresa Nidera, torna-se imperioso o afastamento da compensação reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

(...)

Em face de todo o exposto, deve ser afastada a validade da compensação unilateral realizada pela apelada, porquanto fundada em crédito controverso e não demonstrado, devendo ser reconhecido o direito do autor, ora apelante, ao recebimento da quantia remanescente decorrente da entrega da soja, nos termos pactuados.

Dessa maneira, reformo a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do crédito de R$ 901.776,44 (novecentos e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no índice IPCA-E, salvo se outro índice tenha sido expressamente estipulado pelas partes no contrato aplicável, todos incidentes a partir do vencimento contratual da obrigação, conforme pactuado entre as partes nos instrumentos contratuais firmados e nos termos dos arts. 389, 395, 397 e 406 do CC.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos ora opostos não revelam, ao menos nesta oportunidade, caráter manifestamente protelatório a justificar, de imediato, a aplicação da sanção prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, conforme postulado pelo embargado. Contudo, advirto às partes que, a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da referida sanção.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025